Tribunal: TJBA
Processo: 0504881-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504881-81.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, BIANCA COSTA ARAUJO APELADO: ANTONIA IEDA LIMA FERREIRA SERRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pela GEAP Autogestão em Saúde contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria Embargante. A Embargante alegou omissões e obscuridades, especialmente quanto à natureza coletiva do plano de saúde, à ausência de vinculação aos índices da ANS, à necessidade dos reajustes aplicados, à metodologia atuarial apresentada e à jurisprudência do STJ sobre reajustes em planos coletivos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Há ainda questão correlata: (i) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no acórdão recorrido; e (ii) saber se há necessidade de prequestionamento explícito ou se incide o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC. III. Razões de decidir Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. O colegiado examinou de forma clara e fundamentada todos os argumentos relativos à natureza do plano de saúde, aos reajustes aplicados e à insuficiência de justificativas apresentadas pela operadora. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador. A via aclaratória não se presta à modificação do julgado. O acórdão embargado ressaltou que, embora os planos de autogestão não estejam submetidos aos limites da ANS, a operadora não comprovou a proporcionalidade e a razoabilidade dos reajustes aplicados, que se mostraram excessivos e desproporcionais. Inexistindo qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, resta inviável o acolhimento dos aclaratórios. O prequestionamento pretendido opera-se por força do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do julgado. 2. O prequestionamento opera-se nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, II, e 489, §1º, IV; CC, arts. 422 e 423. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, 03.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0504881-81.2019.8.05.0001, originários da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e como Embargada ANTONIA IEDA LIMA FERREIRA SERRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA